Tribunal: TJMT
Processo: 0014448-91.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014448-91.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (REPRESENTANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO DE FATO – VÍCIO QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ALEGAÇÃO QUE SE AMOLDA AO MERO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O erro de fato não é vício constante no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, este que prevê a correção das decisões que apresentam: erro material; omissão; contradição; e, contradição.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Martini
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 33397498, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, entretanto, em sede de Remessa Necessária, retificou o ato sentencial que derivou o recurso, a afastar o direito concedido, este que objetivava a anulação do Auto de Infração nº 57351, em razão da ausência de direito líquido e certo.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo, e o processo originário seja extinto.

De forma específica, relata que o Acórdão apresenta erro de fato, pois considerou que o
madamus
impetrado carece de prova pré-constituída, o que, em tese, não se coaduna com a realidade, já que foram juntados diversos documentos aos autos.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, certificado no ID nº 37338954.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Martini
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 33397498, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, entretanto, em sede de Remessa Necessária, retificou o ato sentencial que derivou o recurso, a afastar o direito concedido, este que objetivava a anulação do Auto de Infração nº 57351, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposto em Mandado de Segurança.

O Embargante, em suma, aponta que o Acórdão apresenta erro de fato, pelos motivos já expostos no relatório.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isto se deve ao fato de que o vício apontado sequer consta no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destarte, o Recorrente, em síntese, aponta que o fundamento abarcado no Acórdão não se coaduna com a realidade, já que existem documentos a corroborar com as alegações realizadas.

Ainda que o vício apontado fosse outro, é certo que não há qualquer correção a ser realizada, pois este ponto foi elencado na decisão embargada, logo, a pretensão recursal se amolda ao mero inconformismo, o que não é aceitável em sede de Embargos de Declaração.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013470-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2020, Publicado no DJE 27/2/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a manter incólume o Acórdão proferido, eis que os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não são visualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020